Tribunal: TJMT
Processo: 1042240-07.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042240-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L T DE SOUZA MATERIIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 13.715.847/0001-02 (APELANTE), TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – CONHECIMENTO INCIDENTAL (ART. 101, § 1º, CPC) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO PREMATURO AFASTADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – MÉRITO – OPORTUNIDADES SUCESSIVAS PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA CONFIGURADA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de recolhimento do preparo não obsta o conhecimento do recurso quando o objeto do apelo versa sobre a própria concessão da gratuidade de justiça, devendo a matéria ser analisada incidentalmente, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC.

Não há nulidade na sentença que extingue o processo por cancelamento da distribuição, ainda que pendente de julgamento recurso especial sobre a questão da gratuidade, visto que os recursos às instâncias superiores não possuem, como regra, efeito suspensivo, não impedindo o prosseguimento do feito e a aplicação das consequências processuais decorrentes do descumprimento de ordens judiciais válidas.

Determinada a comprovação documental da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas, inclusive com a possibilidade de parcelamento, e quedando-se a parte inerte após múltiplas oportunidades, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 321, parágrafo único, c/c art. 290, do CPC).

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042240-07.2025.8.11.0041

APELANTE: L T DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – ME

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
L T DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos dos embargos à execução movidos em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por extinção prematura do feito. Argumenta que o magistrado não poderia ter sentenciado o processo enquanto a questão da gratuidade de justiça ainda estava sub judice, pendente de julgamento de Recurso Especial, que posteriormente teve seu trâmite sobrestado para aguardar a definição do Tema Repetitivo 1178 do STJ.

No mérito, sustenta o
error in judicando
na análise de sua capacidade financeira, defendendo que o faturamento bruto não se confunde com lucro e que as provas dos autos demonstram uma operação de mera subsistência, incapaz de suportar os encargos processuais, fazendo
jus
ao benefício da justiça gratuita nos termos da Súmula 481 do STJ.

Requer, ao final, a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para conceder-lhe a gratuidade e determinar o prosseguimento do feito.

Não houve recolhimento do preparo recursal, sendo a concessão da gratuidade de justiça o próprio pano de fundo do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que a parte apelante deixou de recolher o preparo recursal. Todavia, tal fato não obsta o conhecimento do presente recurso.

A controvérsia central que culminou na extinção do feito reside justamente na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para fins de deferimento da Justiça Gratuita na origem e o consequente não recolhimento das custas iniciais.

Nesse cenário, aplica-se o disposto no artigo 101, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispensa o recolhimento antecipado do preparo quando o mérito do recurso versar sobre a própria concessão do benefício.

Assim,
conheço do recurso de forma incidental
, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora, ora apelante, em cumprir a determinação de recolhimento das custas processuais.

A análise do histórico processual é crucial para o deslinde da controvérsia.

Ao ajuizar os embargos à execução, a apelante pleiteou a gratuidade da justiça, que foi indeferida pelo juízo de origem, o qual, contudo, abriu prazo para que comprovasse documentalmente a hipossuficiência ou efetuasse o pagamento, autorizando, inclusive, o parcelamento das custas em seis vezes (Id. 194665221).

Após a juntada de novos documentos, o magistrado manteve o indeferimento por considerá-los insuficientes (Id. 200771456).

A questão foi levada a reexame por meio de agravo de instrumento (nº 1026328-93.2025.8.11.0000), ao qual foi negado provimento de forma monocrática, cujos efeitos restaram mantidos por esse Colegiado quando do julgamento do agravo interno respectivo (Id. 317419898), e, mesmo após nova intimação para o recolhimento sob pena de indeferimento (Id. 208244349), a parte manteve-se inerte quanto ao pagamento, limitando-se a requerer a suspensão do feito em razão da interposição de Recurso Especial. Diante desse quadro, foi proferida a sentença extintiva.

A alegação de
nulidade da sentença
por ter sido proferida de forma prematura, em virtude da pendência de análise de Recurso Especial, não prospera.

É cediço que os recursos excepcionais, como o Recurso Especial, não são dotados de efeito suspensivo
ope legis
, ou seja, por força de lei, nos termos do art. 995 do CPC.

A sua interposição, portanto, não impede a eficácia da decisão recorrida nem obsta o prosseguimento do processo na origem.

Cabia à apelante, se o caso, buscar a concessão de efeito suspensivo em medida própria, o que não se confunde com uma suspensão automática do processo.

O fato de, posteriormente, a Vice-Presidência ter sobrestado o recurso para aguardar o julgamento de tema repetitivo não tem o condão de anular retroativamente a sentença, que foi proferida em estrita observância às normas processuais vigentes e com base em decisão que, àquele momento, era plenamente eficaz.

O juízo de primeiro grau agiu no exercício de seu poder-dever de dar andamento ao processo, não podendo ficar à mercê de futuro e incerto provimento de recurso sem efeito suspensivo.

Rejeito
, assim, a preliminar em voga.

Superada a preliminar, no mérito, a sentença não merece reparos.

O artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, o magistrado de primeiro grau cumpriu rigorosamente tal determinação.

Não satisfeito com a mera declaração, oportunizou à apelante, em mais de uma ocasião, que comprovasse sua condição de hipossuficiente.

Não bastasse, agindo com zelo e em atenção ao princípio do acesso à justiça, ofereceu-lhe a alternativa do parcelamento das custas. Contudo, a apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo e, ao mesmo tempo, ignorou a possibilidade de pagamento parcelado, quedando-se inerte.

O artigo 321 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que, se o autor não cumprir a diligência para emendar ou completar a inicial, o juiz a indeferirá.

A ausência de pagamento das custas, após o indeferimento da gratuidade, é um vício que impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando, após a concessão de prazo para a regularização, o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

A inércia da parte em atender às determinações judiciais acarreta a preclusão do seu direito de praticar o ato. Nesse sentido, trago à colação julgado recente e análogo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento. Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”
(N.U 1000411-18.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Em reforço, cito outros julgados em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 290 do CPC, em razão da inércia do autor em comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, conforme determinado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de concessão da justiça gratuita ao autor e a extinção do processo sem resolução do mérito estão em conformidade com os requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração de hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. No caso, o apelante não apresentou documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, nem na petição inicial nem no recurso de apelação, inviabilizando a concessão do benefício. 4. Nos termos do art. 321 do CPC, o magistrado deve conceder prazo para que o autor emende a petição inicial ou supra irregularidades, sob pena de indeferimento. O autor foi intimado a comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas processuais, permanecendo inerte, configurando desídia processual. 5. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, estão corretos, uma vez que o apelante não cumpriu as determinações judiciais essenciais para o regular processamento do feito. 6. O art 101, § 1º, do CPC dispensa o recolhimento prévio do preparo em recursos que discutem exclusivamente a concessão da justiça gratuita, mas isso não afasta a necessidade de o apelante comprovar a hipossuficiência para a obtenção do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"1. A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração para concessão do benefício, conforme o art. 99, § 2º, do CPC. 2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e de recolhimento das custas processuais após intimação justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 101, § 1º; 321, parágrafo único; 485, I; 290.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1000788-08.2023.8 .11.0099, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2024; TJ-MG, AC 10000221077902001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10453236520248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo cumprida a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, vez que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência no momento oportuno, tampouco recolheu as custas devidas, mesmo diante da possibilidade de parcelamento, violando o disposto no parágrafo único do art. 321 c/c art. 290 e art. 485, IV, todos do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Por fim, em razão da manutenção do decisum que indeferiu a justiça gratuita, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026